Tribunal: CARF
Processo: 10935.900973/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900973/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.018 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
PNEUS LE FORT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. ESCRITURAÇÃO NA
CONTABILIDADE
PARECER.
INAPLICABILIDADE.
NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Indefere-se o indébito de saldo negativo, em cuja apuração for deduzida
estimativa ainda que constituída pela confissão de dívida quando não
apresentado
formalmente
o
Pedido
de
Ressarcimento
ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp). O Parecer Normativo
Cosit no 02, de 2018 não abrange a compensação efetivada sob a égide da
Instrução Normativa RFB no 21, de 10 de março de 1997, ou seja, tão somente
escriturada nos assentos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-47.331, proferido pela 4a
Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900973/2010-33
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.018 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900973/2010-33

reconhecendo o direito creditório, alusivo a saldo negativo de IRPJ, pleiteado pela Recorrente,
referente ao ano-calendário de 2002.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório no
930838910, emitido em 04/05/2011, que não homologou Declaração(ões) de
Compensação. O documento com demonstrativo de crédito é o PER/DCOMP no
30113.08692.041006.1.7.02-4638, no qual o sujeito passivo informa direito creditório
referente a saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2002, no valor de R$
1.757,37.
Conforme demonstrado no Despacho Decisório o direito creditório não foi reconhecido
em razão da não confirmação das parcelas de composição do crédito, representadas por
estimativas que teriam sido pagas e/ou compensadas, no valor de R$ 11.474,37.
Em sua manifestação de inconformidade o sujeito passivo alega que as estimativas
foram pagas ou compensadas, conforme demonstrativo que junta, o que lhe dá o direito
de realizar as compensações informadas.
Juntando cópias de fichas da DIPJ, requereu o acolhimento da manifestação de
inconformidade.
A 3a Turma da DRJ/ CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
não reconhecendo o direito creditório pleiteado. Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso
voluntário, aduzindo as seguintes razões:
DOS FATOS
No PER/DCOMP apresentado pela empresa está informou ter um crédito originário no
valor de R$11.474,37, cuja origem seria estimativas pagas e/ou compensadas.
Segundo o demonstrativo de fls.4, elaborado pela manifestante, as estimativas relativas
aos meses de fevereiro a junho teriam sido quitadas (parcialmente) por meio de
compensação, no entanto, a manifestante não informa quais foram os PER/DCOMP
apresentados para a efetivação de tais compensações.
Ainda segundo o demonstrativo de fls.4 as estimativas dos meses de janeiro e julho a
dezembro teriam sido pagas por meio de DARFs, nos respectivos valores: R$663,58,
R$15,25, R$15,00, R$15,00, R$15,00, R$649,10, R$1.001,78, R$1.322,82, R$978,11,
R$921,01, R$917,84 e R$1.529,19, os quais somados totalizam o valor de R$8.043,68.
O valor da IRPJ, apurado sobre o lucro real do período importou em R$9.717,00, ou
seja, os pagamentos efetivamente comprovados são insuficientes para quitar a IRPJ
devido no período, afastando a hipótese de saldo negativo.
Alega-se que para comprovar suas alegações caberia à manifestante demonstrar de que
maneira foram realizadas as compensações da CSLL devida por estimativa, o que não o
fez.
Concluíram, ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no
sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
JUSTIFICATIVAS
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.018 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900973/2010-33

Reiteramos a nossa indagação, pois, na defesa prévia realizada e parcialmente aceita
pelo colegiado da 4° Turma de Julgamento, enfatizaram, que a manifestante não
apresentou a origem dos créditos, desta forma não foi concedido os créditos preiteados.
Sendo assim, passamos a descrever sobre o assunto abordado, que são o seguinte:
1 - A empresa realizou nos anos bases de 2000, 2001 e 2002, a apuração do imposto de
renda e a contribuição sobre lucro líquido, por estimativa, ou seja, fez os devidos
recolhimentos do IRPJ baseado em estimativa de lucros, os quais não ocorreram na
mesma proporção da previsão, desta forma a empresa fez mensalmente os seguintes
recolhimentos:

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.018 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900973/2010-33

DOS DOCUMENTOS
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.018 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900973/2010-33

Para uma melhor análise da origem dos créditos utilizados e também os seus respectivos
valores, disponibilizamos cópia das declarações de imposto de renda da época, das
quais, se encontra registrado na página 16 o valor pago e. também o valor da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido apurado nos anos bases.
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer as considerações das exposição e demonstrações
apresentadas, acolhimento das devidas compensações, solicitamos a anulação do crédito
requerido pela UNIÃO através do acordão 04.47.331 e processos epigrafados na inicial,
tornando-o nulo a Multa e Juros, e se creditando os valores devidos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.018 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900973/2010-33

Conforme já relatado, a Recorrente apresentou o Per/Dcomp no
30113.08692.041006.1.7.02-4638, em que informou direito creditório referente a saldo negativo
de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2002, no valor de R$ 1.757,37. A compensação não
restou homologada em razão de as estimativas relativas aos meses de fevereiro a junho, terem
sido teriam sido quitadas por meio de compensação, bem como pelo fato de a Recorrente,
supostamente, não ter explicado como se deu tal procedimento.
Ocorre que não há razão para reforma da decisão recorrida. Isso porque entendo
não assistir à Recorrente vez que não é possível deferir o indébito de saldo negativo, em cuja
apuração for deduzida estimativa quando não apresentado formalmente o Pedido de
Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 20181.
Em suma, o mencionado Parecer Normativo Cosit no 02 prevê que até 31.05.2018
a estimativa compensada com saldo negativo de período anterior pode ser considerado como
integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido caso
a compensação não for homologada, o que não é o caso sob análise.
É que a partir da Medida Provisória 66 de 2002 a compensação passou a ser
realizada pelo próprio sujeito passivo, por meio da apresentação de declaração na qual deveriam
constar informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. Tal
documento denomina-se Declaração de Compensação – (DCOMP). A compensação declarada na
forma descrita tem o condão de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Essa medida provisória foi convertida na Lei n.o 10.637, de 30 de
dezembro de 2002.

1 Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até 30 de maio de 2018, data
que entrou em vigor a Lei n9 13.670,de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos
tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa
tampouco sua inscrição em DAL) antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não paga; os valores
dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação for prolatado
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o
direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.018 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900973/2010-33

A Medida Provisória 135 de 2003 trouxe no seu art. 17 novas alterações à redação
do art. 74 da Lei n.o 9.430/96. Essa MP foi convertida na Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de
2003
Colocou-se fim à discussão tormentosa acerca de estar ou não os débitos
indicados na DCOMP confessados, vez que se gravou legalmente que a declaração de
compensação constituiria confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
Prescreveu-se, também, que não homologada a compensação, o sujeito passivo
seria cientificado e intimado a efetuar, no prazo de trinta dias, contado da ciência do ato que não
a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados. Caso não o fizesse, seria o
débito encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em DAU,
ressalvada a possibilidade de o sujeito passivo apresentar, manifestação de inconformidade
contra a não-homologação da compensação, cabendo recurso ao Conselho de Contribuintes da
decisão que julgasse improcedente a manifestação de inconformidade.
Tanto a manifestação de inconformidade quanto o recurso citados obedecem ao
rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966(CTN), relativamente ao débito
objeto da compensação, ou seja constituem reclamações e recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo, suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário.
A Recorrente utilizou a compensação da estimativa de IRPJ do mês de dezembro
de 2002, conforme excerto abaixo do PER/DCOMP 30113.08692.041006.1.7.02-4638, a qual
compôs parcela do crédito:

Portanto, como a parcela de estimativa compensada com saldo negativo de
período anterior foi de dezembro de 2002, a Recorrente deveria ter transmitido a DCOMP para
comprovação da compensação, mas não constam dos autos que tenha sido juntado.
Como a compensação da estimativa não foi reconhecida pelo FISCO e a
Recorrente não a apresentou a DCOMP onde deveria ter confessado o débito da estimativa do
mês de dezembro/2002, não há como reconhecer a parcela de estimativa compensada como
componente do crédito.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.018 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900973/2010-33

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria e as informações
constantes na peça de defesa não podem ser acatadas, conforme fundamentação exposta no corpo
deste voto.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário da
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital